Tribunal: TJMT
Processo: 1001003-26.2020.8.11.0022
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001003-26.2020.8.11.0022
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO ORLATO - CPF: 571.819.341-04 (APELANTE), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO ORLATO - CPF: 571.819.341-04 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

APELAÇÃO CÍVEL.

INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Constatada a intempestividade do recurso de apelação, aplica-se o art. 932, III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO

N. 1001003-26.2020.8.11.0022 – COMARCA DE PEDRA PRETA

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO:

JOSÉ ROBERTO ORLATO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra decisão monocrática que reconheceu a intempestividade do seu recurso de apelação e julgou prejudicado o recurso de apelação de

JOSÉ ROBERTO ORLATO.

A agravante afirma que o próprio Portal do Sistema Processual Eletrônico (PJE) apontava que o termo final do prazo para a parte apelante era dia 03/05/2024.

Aduz que certificada e demonstrada a tempestividade do recurso de apelação, de rigor o provimento ao presente agravo interno, a fim de, reformando-se a decisão agravada, seja conhecido e provido o apelo.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra decisão monocrática que reconheceu a intempestividade do seu recurso de apelação e julgou prejudicado o recurso de apelação de

JOSÉ ROBERTO ORLATO.

Eis o teor da decisão agravada:

“O Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...)”.

Teresa Arruda Alvim leciona que
“o julgamento monocrático do recurso de apelação,
e de resto dos demais recursos
, deve ser excepcional, o que, aliás, afigura-se claro em face da própria existência do ‘apenas’ no inc. I do art. 1.1011 do CPC/2015 (
‘apenas nas hipóteses do art. 932, incs. III
a V’)”
(ALVIM, Teresinha Arruda; DIDIER JÚNIOS, Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno. Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 2239).

O recurso é intempestivo.

Consta dos autos a Certidão de publicação 747, em que atesta a disponibilização da sentença ocorreu em 09/04/2024.

De acordo com as disposições dos artigos 4º, §3º, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e 224 do Código de Processo Civil, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação. A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.

Sendo assim, o prazo de 15 (quinze) dias teve início em 11/04/2024 e encerrou em 02/05/2024.

A apelante
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
protocolou o recurso de apelação em 03/5/2024, quando já esgotado o prazo recursal.

Ressalte-se que o prazo sugerido pelo Sistema PJE não tem o condão de eximir o interessado de interpor o recurso no prazo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO FEITO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não é possível a alegação de fato novo exclusivamente em sede de recurso especial por carecer o tema do requisito indispensável de prequestionamento e importar, em última análise, em supressão de instância" (AgRg no AREsp 595.361/SP, Rel. o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/06/2015, DJe 06/08/2015).

2. Esta Corte Superior entende que "o prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir o interessado de interpor o recurso no lapso legal, não vinculando o termo final à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação" (AgInt no AREsp 1.881.500/DF, Relator o Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe 26/10/2021).

3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.436/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

Portanto, intempestivo o recurso de apelação de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
o que impede o seu conhecimento.

Nesse sentido a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO BUSCA E APREENSÃO – INTEMPESTIVIDADE – PRAZO CONTADO A PARTIR DA CIÊNCIA ELETRÔNICA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Considerando que o presente recurso foi interposto fora do prazo legal (art. 1.003, §5º, c/c art. 231, V, todos do CPC), de rigor o não conhecimento do recurso.” (N.U 1033386-15.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 02/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INTERPOSIÇÃO DE APELO APÓS O PRAZO LEGAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DE PRAZO – INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

No caso, os embargos de declaração opostos pela recorrente em face da sentença não foram recebidos e está, ao invés de apelar para reformar o decisum, impetrou Mandado de Segurança e interpôs recurso de Agravo de Instrumento.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício e dos Tribunais Pátrios, os embargos de declaração, quando não conhecidos, não interrompem o prazo recursal.

Assim, considerando que a recorrente tomou ciência da sentença em dezembro/2022, mas recorreu somente em abril/2023 não se conhece da apelação interposta, em razão da sua intempestividade.” (N.U 1008300-48.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE –INTEMPESTIVIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Restando patente a intempestividade do recurso, este não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade.”(N.U 1000929-91.2018.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)

Em razão do não conhecimento do recurso de apelação de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
fica prejudicado o recurso adesivo.”

Sendo assim, os argumentos da agravante não são suficientes para modificar a decisão ora agravada.

Diante do não exercício do Juízo de retratação, foi submetido o presente recurso à mesa, em obediência ao art. 134-A, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, ratificando-se as fundamentações da decisão agravada.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025